Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-96.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-96.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: MARION MADELEINE THIEME

Advogado(s)
:
LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO, CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PROVA DA POSSE E ATO DE TURBAÇÃO/ESBULHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor da Apelada, Marion Madeleine Thieme, reconhecendo a posse anterior e o esbulho praticado pelos Apelantes, B & A Construtora Ltda. - ME e Joaquim Barreto de Araujo Neto, e condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

A principal questão discutida refere-se à alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, arguida pelos Apelantes, e à efetiva comprovação dos requisitos para a reintegração de posse pela Apelada, bem como a ocorrência do esbulho.

III. Razões de decidir

Primeiramente, quanto à preliminar de nulidade processual suscitada pelos Apelantes, fundada na suposta ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial e apresentação de parecer técnico, bem como falta de intimação exclusiva ao patrono, verifica-se que tal alegação configura a denominada "nulidade de algibeira". Os autos demonstram que as intimações foram regularmente realizadas, e a parte Apelante, embora tivesse oportunidade para se manifestar, permaneceu inerte por tempo considerável, vindo a arguir a nulidade apenas em sede de apelação. A jurisprudência pátria rechaça tal conduta, que viola a boa-fé processual, sendo inadmissível o expediente de guardar uma suposta nulidade para ser utilizada em momento processual oportuno. A inércia da parte em apontar o vício no momento adequado impede o reconhecimento posterior da nulidade.

No mérito, a controvérsia reside na verificação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da reintegração de posse. A prova dos autos, notadamente o laudo pericial (ID 84560082) e a prova testemunhal colhida em audiência de justificação (ID 84560010) e instrução (ID 84560126), confirmou a posse mansa, pacífica e ininterrupta da Apelada sobre o imóvel. A Apelada, Marion Madeleine Thieme, e seus antecessores, exerceram a posse da área por mais de 30 (trinta) anos, realizando plantações e criações, sem qualquer oposição por parte dos Apelantes, até os atos de turbação e esbulho ocorridos em abril de 2019.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a área em questão não está inserida dentro da poligonal do Loteamento Águas de Sauípe, de propriedade dos Apelantes, e identificou Marion Madeleine Thieme como a possuidora do imóvel. Adicionalmente, as provas documental e testemunhal corroboraram a ocorrência do esbulho, com a derrubada de cercas e danificação de benfeitorias por parte dos prepostos dos Apelantes, o que configura o ato atentatório à posse da Apelada. A alegação dos Apelantes de que agiram em desforço necessário não se sustenta, uma vez que a posse da Apelada era prévia e legítima, e o laudo pericial afastou a pretensão dos Apelantes sobre a área.

A decisão de primeiro grau adequadamente abordou a natureza da ação possessória, que visa à proteção da posse em si, independentemente da discussão sobre a propriedade do bem, conforme preceituam os artigos 560 e 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A prova da posse anterior e do esbulho pela Apelada foi robusta, enquanto os Apelantes não lograram êxito em comprovar sua posse sobre a área disputada, nem a legitimidade de seus atos. Os documentos novos apresentados pelos Apelantes nas alegações finais foram corretamente desconsiderados pela preclusão temporal. A fixação dos honorários periciais em R$ 4.500,00 e a condenação por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, mostram-se proporcionais e em conformidade com o conjunto probatório. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, já indeferido em decisão monocrática anterior (ID 84560170), não encontra fundamento nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A alegação tardia de nulidade processual, após a inércia da parte em se manifestar sobre ato devidamente intimado, configura 'nulidade de algibeira', sendo incompatível com o princípio da boa-fé processual e incapaz de ensejar o reconhecimento da eiva. 2. Na ação de reintegração de posse, a comprovação do exercício da posse anterior e do esbulho praticado pela parte ré, aliados à delimitação precisa da área por laudo pericial que a situa fora dos limites da propriedade do pretenso esbulhador, são elementos suficientes para a procedência do pedido possessório e a condenação por danos materiais".

Referências: STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023, (TJ-BA - AI: 80327509820238050000, Rel.: Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, Publ. 13/12/2023), Segunda Câmara Cível, Publicado em: 06/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000346-96.2019.8.05.0076
, em que figuram como apelante B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros e como apelada MARION MADELEINE THIEME.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se integralmente a sentença proferida, pelas razões aduzidas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08